Tribunal: TJDFT
Processo: 0739057-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0739057-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CBSERV - SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: SONIA MARIA COSTA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CBSERV – SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS E COBRANÇA EIRELI - ME contra a decisão de ID n.o 64106592, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução n.o 0711000-20.2019.8.07.0001, indeferiu a penhora de salário, diante da interpretação restritiva do § 2o do art. 833 do CPC e, por consequência, determinou a suspensão do processo pelo período de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, inc. III, §1o, do CPC. O agravante/exequente alega que restaram frustradas as tentativas de pagamento voluntário e constrição de bens da parte devedora, incluindo a dívida principal e os honorários advocatícios arbitrados no acordo estabulado entre as partes. Destaca que, conforme extrato obtido no Portal da Transparência, a agravada/executada é servidora pública federal aposentada, percebendo uma remuneração mensal líquida de R$ 5.384,00 (cinco mil trezentos e oitenta e quatro reais). Aduz ser possível a penhora de salário do devedor em percentual não superior a 30%. Menciona que a dívida atualizada totaliza a quantia de R$ 26.745,05. Assevera que o entendimento atual do STJ é no sentido de mitigar a impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC, de modo que não comprometa a subsistência da agravada. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo para suspender a r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito, requer seja determinada a penhora de até 30% do valor líquido da remuneração da parte devedora. Preparo recolhido no ID n.o 64106590. É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo, cabendo ao relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade do relator, que analisará o caso concreto e verificará a relevância do ato impugnado e a possível ocorrência de lesão grave e de difícil reparação ao direito pleiteado. No que tange à probabilidade do direito (probabilidade de provimento do recurso), o art. 789 do CPC dispõe que:“o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. Assim, a constrição judicial é um efeito que está presente na legislação brasileira e ocorre em relação ao patrimônio do devedor, de modo a impedi-lo de dispor do bem, para que seja possível a satisfação do crédito que está sendo cobrado em juízo. Uma das formas de constrição dos bens é aquela prevista no art. 831 do CPC, que preconiza que “apenhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”. Contudo, mais adiante, a legislação excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo os salários e as verbas de caráter alimentar, conforme oart. 833, inciso IV, do CPC: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os, as remunerações, os proventos de aposentadoria, salários as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.(...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Dessa forma, de acordo com a legislação colacionada, a interpretação estritamente legalista conduz à conclusão de que as verbas salariais do devedor são tidas como absolutamente impenhoráveis, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o Princípio da Dignidade da pessoa humana preconizado na Constituição Federal e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos. Entretanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n.o 1874222/DF, firmou entendimento de que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, para pagamento de dívida não alimentar, mesmo quando o montante recebido pelo devedor não se enquadre na exceção legal prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal (remuneração, subsídios, proventos de aposentadoria etc. que ultrapassem o valor de 50 salários-mínimos mensais), desde que preservado valor que assegure a subsistência digna para ele e sua família. O colegiado acompanhou o voto do e. Relator, ministro João Otávio de Noronha, que consignou que a exceção tem lugar “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução” e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado”. Dessa feita, resta flexibilizada a regra de impenhorabilidade salarial constante no art. 833, IV, do CPC. No caso, em juízo de cognição sumária, como o que se pretende nesta decisão, mostra-se temerária a análise do impacto de eventual exceção à regra da impenhorabilidade do salário na capacidade econômica da agravada, no seu sustento e de sua família. Com efeito, a mitigação do entendimento da impenhorabilidade salarial, em casos excepcionais, deve ser justificada mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira do devedor, o que não se evidencia de plano, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião do julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Por outro lado, o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não está presente, pois o cumprimento de sentença perdura desde o ano de 2019, sendo que não há risco iminente de prescrição, podendo o exequente, em tese, continuar a busca de bens passíveis de penhora para a satisfação de seu crédito. Ademais, o teor da decisão recorrida é no sentido de indeferir o pedido do agravante de penhorar a remuneração/salário da executada, portanto, em se tratando de decisão denegatória, em nada surtiria implicação na concessão de efeito suspensivo à referida decisão. Assim, não há cabimento para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois em nada beneficiará o recorrente. A questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento de mérito, após a manifestação da parte agravada, sem que a parte recorrente venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador